Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0028300-80.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: JOSE NICODEMOS VENANCIO D E C I S Ã O As partes manifestaram a intenção de firmar autocomposição e a existência de tratativas acerca de possível acordo extrajudicial. Instadas a se manifestar acerca desse fato, as partes informaram a sintonia para a resolução consensual da lide, pendendo apenas de homologação desse ajuste viabilizado entre os envolvidos, conforme se verifica nas petições de ID no 29307363 e 29307365. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando a regularidade do acordo noticiado, bem ainda que a presente ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, o que permitiu que as partes ainda pudessem chegar a bom termo, logrando êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião de ajuste em que formalizaram solução amistosa, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Por todo exposto, HOMOLOGO, monocraticamente, O ACORDO formulado pelas partes (ID no 29307365), com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil (de 2015) e resolvo o mérito da causa. Cumpridas as diligências cogentes, dou por extinta a ação, sem prejuízo da formação do título executivo nos exatos termos da transação. Publique-se. Intime-se. Em Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator